Tribunal: TJMT
Processo: 1047333-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047333-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (AGRAVANTE), ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO - CPF: 595.102.691-15 (AGRAVANTE), REJANE ARANTES PENTEADO - CPF: 595.110.521-87 (AGRAVANTE), JADE PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.871-96 (AGRAVANTE), YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO - CPF: 038.436.891-30 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE RAMOS PENTEADO - CPF: 036.479.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
OPOSIÇÃO AI. VIABILIDADE. ART.
1.015,
PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC
. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO.
PRELIMINARES REJEITADAS.

ALIENAÇÃO
DE BENS
.
PEDIDO DE
LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO
.
INVIABILIDADE.
PARTILHA
HOMOLOGADA
.
AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PAGAMENTOS.
ART.
1.997 DO CC.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Inventário que indeferiu pedido de liberação de valores depositados judicialmente, provenientes da venda de imóveis pertencentes ao espólio.

II. Questão em discussão

Em preliminar, verificar

se a decisão recorrida possui natureza de decisão interlocutória para fins de interposição do recurso cabível
. No mérito, analisar
se é possível a liberação antecipada de valores provenientes da alienação de bens do espólio, após a homologação da partilha, sem demonstração de justa causa e antes da quitação das dívidas hereditárias.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois resolve incidente relativo ao levantamento de valores sem extinguir o processo, sendo cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015,
§ único,
do CPC.

A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença de partilha não afasta o interesse recursal, uma vez que a decisão agravada versa sobre questão autônoma formulada posteriormente à sentença.

A autorização judicial para alienação de bens do espólio constitui ato de administração patrimonial destinado à preservação do acervo hereditário, não implicando, por si só, autorização automática para levantamento dos valores obtidos, os quais permanecem sujeitos à análise judicial posterior.

Após a homologação da partilha, a liberação de valores antes do trânsito em julgado assume natureza de execução provisória do direito hereditário, medida excepcional que exige demonstração de justa causa e inexistência de risco ao acervo patrimonial.

A ausência de prova concreta de
incapacidade
financeira dos herdeiros, somada à existência de dívidas do espólio ainda não quitadas e à realização de levantamentos anteriores, impõe a preservação do patrimônio hereditário e a observância da ordem legal de pagamento das obrigações sucessórias
, consoante art
.
1.997 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere o levantamento de valores depositados judicialmente no curso do inventário possui natureza interlocutória e é impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015,
§ único
do CPC.

A liberação antecipada de valores provenientes da alienação de bens do espólio, após a homologação da partilha e antes da quitação das dívidas hereditárias, configura execução provisória do direito sucessório e exige demonstração de justa causa
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto de decisãoda3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos
da Ação de
Inventário
n.
0007914-09.2012.8.11.0004
,indeferiu o pedido de liberação de valores depositados judicialmente, provenientes da venda de imóveis do espólio.

Os agravantes alegam que a liberação dos valores não representa ato executório, mas sim cumprimento de decisão anterior que autorizou a venda dos imóveis com o propósito específico de antecipar parte da herança aos herdeiros, visto que enfrentam dificuldades financeiras.

Afirmam que há preclusão lógica quanto à matéria, pois o juízo já havia admitido a alienação e a liberação dos valores.

Destacam que

não há prejuízo ao espólio, que possui vasto patrimônio imobiliário e saldo suficiente para quitação de todas as dívidas.

Requerem a imediata expedição de alvará

para liberação do montante.

Tutela recursal antecipada indeferida (Id.
339125861
).

Na Contraminuta, o agravado
suscita
preliminar de
inadequação da via eleita,
argumentando que no presente caso o recurso cabível seria Apelação
.

Aduz
a ausência de interesse recursal, diante
da
pendencia
de julgamento dos embargos de declaração.

No mérito,
aponta
r
isco de irreversibilidade
, tendo em vista que
eventual modificação da partilha tornaria inviável a recomposição do acervo
.

Sustenta que a
autorização para venda
dos imóveis é um ato de gestão dos bens, e não se confunde com a
deliberação sobre partilha
.

Assegura a
n
ecessidade de observância da ordem legal de pagamentos
, nos termos do
art. 1.997
do
CC
, pois a
herança responde pelas dívidas do falecido
.

Argui que já houve levantamentos anteriores,
visto que os agravantes
já receberam aproximadamente R$100.000,00 cada, valor considerável para aguardar a conclusão do processo
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - I
nadequação da via eleita
:

O agravado suscita a inadequação da via eleita
sustentando
que, diante da existência de sentença de partilha, o recurso cabível contra atos posteriores seria a
A
pelação.

Todavia, a decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois solucionou questão incidental
(
pedido de levantamento de valores
)
, sem extinguir o processo executivo, que sequer se iniciou formalmente.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao julgar inadmissível a apelação, entendeu o TJSC que a decisão proferida em primeira instância não teria determinado aextinção da execução, de modo que teria natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento.
2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões
interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015"
( REsp 1.803.925/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1º/8/2019, DJe 6/8/2019). 3. Conforme o acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, "desafiando, assim, o recurso de agravo deinstrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC"
(AgInt
no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ -AgIntno AREsp 1683815 SC 2020/0069432-0, julgamento em 2-5-2022, Quarta Turma, DJe de 6-5-2022).

Desse modo,

rejeito a preliminar
pois
o
A
gravo de
I
nstrumento constitui a via adequada, conforme art. 1.015
, § único,
do
CPC
.

Preliminar -
A
usência de interesse recursal
:

O agravado
aponta ausência de interesse recursal
, pois os embargos de declaração opostos contra a sentença de partilha ainda aguardam julgamento, inexistindo estabilidade da decisão.

Entretanto, a decisão agravada não se confunde com a sentença homologatória
, pois
se
trata
de pronunciamento interlocutório que apreciou pedido específico formulado após a sentença.

Assim, a pendência de
ED
não impede o exame deste
Recurso
.

Portanto
,
rejeito a preliminar
, uma vez que presente o interesse recursal.

Mérito:

Os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores depositados judicialmente, provenientes da venda de imóveis pertencentes ao espólio.

Sustentam que a medida representa cumprimento de autorização judicial anterior que permitiu a alienação dos bens com a finalidade de antecipar valores aos herdeiros.

O agravado, por sua vez, afirma que a liberação pretendida configura execução provisória da partilha, vedada pelo art. 655 do
CPC
.

Consta nos autos que
,

em
4-2-2025,
o juiz de origem proferiu a seguinte decisão (Id.

177934110
):

“(...).
Dessa forma, considerando que os herdeiros não se opõem à venda, é possível a autorização para que a alienação seja efetuada, desde que observadas as disposições legais e garantido o interesse de todos os envolvidos.

Por conseguinte, considerando o princípio da celeridade e a busca pela melhor solução para a equidade entre os herdeiros, defiro o pedido, autorizando a venda dos lotes do espólio, conforme requerido via
id’s
números 168584468 e 168717665, desde que se encontrem registrados em nome/CPF do
de cujos
, observadas concomitantemente as disposições legais atinentes, devendo ainda estar desimpedidos para alienação. Registro que o valor obtido da venda, deverá ser depositado judicialmente, em conta vinculada aos autos, para posterior análise de transferência antecipada de quinhão, de acordo com o direito de cada herdeiro.

O depósito judicial deverá garantir a efetiva divisão igualitária do produto da venda entre os herdeiros,
conforme os percentuais cabíveis, a serem previamente estabelecidos e informados pelos interessados nos autos.

Determino dessa forma que, independentemente da conclusão da venda, os interessados aportem aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os percentuais correspondentes a cada um, para que o juízo possa analisar a devida divisão e acompanhar a regularidade dos valores
. (...)
”
.

Em 25-4-2025,
foi expedido alvará que autorizou a venda dos seguintes imóveis

(I
d.
191783615)
:

Lote 11, Qd. 26,Bairro Cristino Cortes; Lotes 09,10,11 e 12, Qd. 25,Bairro Cristino Cortes; Lotes 07, 09, 17 e 18, Qd. 23,Bairro Cristino Cortes; Lote 11, Qd. 17,Bairro Cristino Cortes; lote 11, Qd. 18,Bairro Cristino
Cortes; Lotes
04, 05, 06 e 20, Qd. 19,Bairro Cristino Cortes; Lote 04 Qd. 31,Bairro Cristino Cortes; Lotes 15 e 16, Qd. 33;Lotes 05 e 20, Qd. 16, Bairro Cristino Cortes; Lotes 07 e
08, Qd
. 42, Bairro Cristino Cortes; Lotes 11,12,13 e 19, Qd. 12, Bairro Jardim Araguaia, Lotes 04 e 05, Qd. 14-A, Loteamento Cerro Azul, todos no município de Barra do Garças-MT; e Lote 07, Qd. 04, Bairro Vila Operária, em Juína-MT
.

Após a alienação dos lotes 7 e 8 da Quadra 42, os valores foram depositados em juízo, no montante de R$1.078.100,86.

Em

27-11-2025
,

foi proferida sentença que homologou a partilha

(
I
d.216281770)
:

“(...).
Ante o exposto,
homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a
partilha dos bens deixados por Eduardo dos Santos Penteado
, conforme últimas declarações apresentadas, ressalvando-se todas as determinações constantes desta sentença, especialmente quanto:

à quitação integral das dívidas do
Espólio;

ao pagamento e registro das penhoras;

ao abatimento de adiantamentos de legítima;

à exclusão de bens já alienados;

à impossibilidade de inclusão de bens
sub judice
ou que não estejam registrados em nome/CPF do
de cujos
ou, os não relativos à sua participação societária na Imobiliária Jardim Araguaia Ltda.

À impossibilidade de inclusão de créditos não habilitados pela via adequada.
Ficam ressalvados
eventuais erros, omissões e/ou direitos de terceiros, nos termos do art. 654 do Código de Processo Civil.
Determino
, ainda:

O imediato pagamento dos débitos fiscais e cíveis do Espólio, conforme fundamentação e forma constante em tópico específico da presente sentença;

O imediato pagamento dos débitos relativos aos herdeiros Thales, Caroline e Paulo Renato, conforme fundamentação e forma constante em tópico específico da presente sentença;

A reserva dos valores para pagamento dos honorários do inventariante judicial, conforme fundamentação e forma constante em tópico específico da presente sentença;

O abatimento, dos quinhões dos herdeiros beneficiados com adiantamento de legítima, conforme fundamentação e forma constante em tópico específico da presente sentença;

Após o trânsito em julgado, converta-se o feito em cumprimento de sentença, cabendo ao inventariante adotar todas as providências que lhe competem.

Que fica a expedição dos
formais de partilha condicionada
à prévia quitação das dívidas fiscais e cíveis; ao cumprimento das penhoras anotadas no rosto dos presentes autos, sem prejuízo ao pagamento de outros débitos que possam ter sido omitidos na presente sentença, mas que constem habilitados ao presente processo, fato que poderá ser certificado pela Secretaria judicial
”
.

Posteriormente, em
2-12-2025
, o juízo
a quo
proferiu nova decisão (Id. 216826195
)
:

“(...).
Ressalte-se, por fim, que nada obsta que os herdeiros, se assim desejarem, renunciem expressamente ao prazo recursal, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, permitindo, com isso, a formação imediata da coisa julgada e, consequentemente, a transferência do acervo hereditário de forma mais célere e eficiente. Tratando-se de direito disponível, a renúncia formal ao prazo recursal constitui ato plenamente válido, desde que manifestado de modo inequívoco por todos os interessados.

Cumpre esclarecer, ademais, que as dívidas referentes aos impostos incidentes sobre a transmissão dos bens (ITCMD) não impedem o prosseguimento do inventário, tampouco podem condicionar a expedição do formal ou da carta de adjudicação. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ estabelece que a exigência de prévio recolhimento do imposto viola o art. 192 do CTN e o princípio da legalidade tributária, uma vez que o crédito tributário pode ser constituído, lançado e posteriormente cobrado pela Fazenda Pública por meios próprios, inclusive mediante execução fiscal. Assim, o inventário deve avançar normalmente, com a expedição dos formais de partilha independentemente do recolhimento prévio do ITCMD, competindo às Fazendas Públicas, se entenderem devido, promover a cobrança nos moldes legais. De todo modo, determina-se a certificação da intimação das Fazendas Públicas, para ciência e eventual exercício de suas prerrogativas.

Por fim, deve a inventariante manifestar eventual inconformidade com a maior brevidade possível, considerando ser a principal interessada na célere finalização do feito, na liquidação das pendências e na efetividade do plano de partilha.
Sua pronta atuação contribuirá decisivamente para evitar delongas e assegurar o encerramento regular e eficiente do processo sucessório
”
.

Nos termos do art. 619, IV, do
CPC
, a autorização para venda de bens do espólio constitui medida de administração do acervo hereditário
, a qual
visa preservar o valor do patrimônio, evitar deterioração ou gerar liquidez para pagamento de dívidas e despesas do inventário.

No caso,
a
concessão
para alienação não implicou
em liquidação
automática
do montante
obtido, pois o próprio juízo condicionou eventual levantamento à análise posterior, o que pressupõe nova deliberação judicial.

Além disso, após a homologação da partilha, a liberação
d
o valor
assume natureza de execução provisória, pois representa antecipação do direito hereditário reconhecido na sentença
, cujo
caráter
é
excepcional
com exigência de
demonstração de justa causa, ausência de prejuízo aos demais interessados e à Fazenda Pública, bem como risco de dano decorrente da demora.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que indeferiu a partilha antecipada de automóveis. O agravante alega que os veículos são necessários para seu trabalho como motorista profissional e que os demais herdeiros não têm interesse nos bens. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de partilha antecipada de bens do espólio sem a concordância de todos os herdeiros e sem prejuízo ao acervo patrimonial. III. Razões de Decidir A herança é tratada como um todo unitário e indivisível até a partilha,
conforme o princípio da saisine. A alienação antecipada de bens do espólio requer concordância dos herdeiros e justificação excepcional, o que não se verifica no caso. A ausência de consenso entre os herdeiros e a falta de necessidade imperiosa para a alienação antecipada dos veículos impedem a concessão do pedido. IV. Dispositivo e Tese RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A partilha antecipada de bens do espólio sem concordância unânime dos herdeiros viola o princípio da igualdade e indivisibilidade da herança. 2. A preservação do acervo hereditário até a conclusão do inventário é fundamental para garantir a equidade entre os herdeiros. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22220624520258260000 Piracicaba, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 18/09/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025)

Os agravantes alegam dificuldades financeiras em razão da longa duração do inventário, que tramita há treze anos.

Contudo,
não contêm
nos autos
documentos que evidenciem
a incapacidade
financeira
de subsistência dos herdeiros ou urgência que justifique a liberação imediata.

Verifica-se, ainda, que os herdeiros receberam aproximadamente R$100.000,00 cada, em liberações anteriores, circunstância que
afasta
a necessidade
imediata
.

Ressalte-se que a sentença reconheceu a existência de dívidas do espólio no montante aproximado de R$ 867.399,75
, e
a liberação de valores antes da quitação d
os
débitos
viola a ordem legal de preferência prevista no art. 1.997 do
CC
.

Nesse contexto, o pedido formulado pelos agravantes caracteriza execução provisória da partilha,
medida
excepcional que exige demonstração de justa causa, inexistente no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026